Tribunal: TJDFT
Processo: 0010145-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

2. Recurso próprio e regular.
3. Consta da denúncia: “No dia 25/09/2018 (terça-feira), por volta de 23h40min. e no dia 25/10/2019 (sexta-feira), por volta de 13h40min., na QNN 24, Conjunto C, em frente ao lote 47, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou FLÁVIA C. M., por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Na primeira data, o denunciado passou em frente à residência da vítima, que se encontrava na garagem, acompanhada de seu namorado, e a ameaçou de morte, de forma implícita, dizendo: “agradece por ainda estar respirando”. Na segunda oportunidade, o denunciado novamente ameaçou a vítima de causar-lhe mal, de forma implícita, dizendo: "você não sabe o que te aguarda", "o que é seu está guardado". Atemorizada, a vítima compareceu, imediatamente, à Delegacia de Polícia, noticiando os fatos através das ocorrências policiais 9.093/2018-23DP e 14.047/2019-23DP, respectivamente.”, ID Num. 66486428.

4. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo. No caso concreto, o réu ao dizer as vítimas: "você não sabe o que te aguarda", "o que é seu está guardado"., subsuma-se ao tipo penal, não havendo que se falar em atipicidade.

5. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial no 140047/2019 da 15a DP, e em depoimentos da vítima, submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A avó da vítima afirmou em juízo que a vítima, outrora, chegou em casa chorando, porque o apelante a perseguira. Disse que o apelante perseguia a vítima, xingando-a com palavrões e ameaçando, dizendo: “você vai ver, se não ficar comigo não fica com ninguém, você vai ver o que vai acontecer”. O apelante, ainda, jogava pedras na casa da vítima, sendo que na data do fato ele a ameaçou dizendo: “você vai ver, você me paga”. Acrescentou, por fim, que a vítima sentiu medo das ameaças (ID 121439138). A testemunha Rafael, ex namorado da vítima, disse em juízo que presenciou o apelante perseguir e ameaçar a ofendida por diversas vezes, chegando a ir até a casa dela com uma faca. Afirmou que o apelante começou xingando a vítima e depois a ameaçou afirmando que o que era dela estava guardado e que ela não teria paz, sendo que esses fatos atemorizaram a vítima de tal forma que ela tinha medo até de andar na rua (ID’s 124053272 e 124053273).

7. O apelante, por sua vez, negou ter ameaçado a vítima.

8. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade.

9. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.

10. Quanto à dosimetria da pena, a circunstância judicial dos motivos do crime deve ser valorada negativamente, uma vez que a conduta do apelante causou temor na vítima, inclusive medo até de sair à rua. Ademais a vítima não deu qualquer causa ao ato do apelante.
11. Conforme consta dos autos, o apelante tinha o costume de perseguir mulheres, bem como perseguiu a vítima por um longo período de tempo com ameaças, causando-lhe temor, somente pelo fato de ela não ser mais sua namorada.
12. Há dois critérios utilizados: o primeiro, em que se eleva a pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância do art. 59 do CP, a partir do mínimo legal cominado e, o segundo, em que se subtrai a pena máxima da mínima, em abstrato, transforma-se o resultado em meses/dias e procede-se à divisão por 8 (número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), obtendo o quantum de aumento correspondente a cada circunstância judicial desfavorável. De fato, à míngua de critérios matemáticos legais, deve o julgador se valer de fatores razoáveis e proporcionais à valoração de cada circunstância judicial (CP, Artigo 59) ou legal (CP, Artigo 61). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão n. 1.049.664, Dje 19.9.2017; 3a Turma Criminal, acórdão n. 950.412, Dje 29.6.2016.
13. Considerando a segunda variável, tendo em vista a FAP do acusado e o alto grau de culpabilidade demonstrado, em que a fixação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial reconhecida corresponde a 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, a pena base deveria ser aumentada ao menos nesse quantum, já que se manteria a circunstância dos maus antecedentes e da culpabilidade. Isso porque, conforme art. 307 do Código Penal, a pena para o crime de ameaça deve ser fixada entre 1 (um) mês a 6 (seis) meses de detenção. Logo, o intervalo compreendido entre estes limites corresponde a 5 (cinco) meses. Divididos estes 5 (cinco) meses por oito (circunstâncias judiciais - art. 59, CP), impõe-se a elevação da pena-base em 18 (dezoito) dias para cada circunstância desfavorável ao agente no caso concreto.
14.O apelante teve as circunstâncias do motivo do crime e dos maus antecedentes valoradas negativamente, sendo que sua pena base aumentou em apenas vinte dias, quando o limite para o juízo singular era de até 36 dias. Assim, correta a dosimetria da pena.

15. Comprovada a autoria e a materialidade, deve ser a condenação mantida.

16. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.